Tribunal: TJES
Processo: 5019298-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019298-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO BOECHAT

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. AMPLIAÇÃO DE HOME CARE POR TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - O agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia tutela de urgência limita-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2 - Nos contratos de plano de saúde, a cobertura de assistência domiciliar (home care) somente se impõe, em regra, quando configurada como substituição à internação hospitalar, desde que presentes os requisitos clínicos pertinentes.
3 - Inexistindo previsão contratual para internação domiciliar e não demonstrada a necessidade de substituição da internação hospitalar, mostra-se ausente a probabilidade do direito apta a justificar a ampliação da cobertura por meio de tutela de urgência.
4 - Caso em que a operadora já fornece assistência domiciliar ao beneficiário, não sendo razoável impor, em sede liminar, a ampliação significativa do serviço com custeio de equipe multidisciplinar intensiva além das condições contratualmente estabelecidas, sob pena de comprometimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
5 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.

6 - Agravo interno prejudicado.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória e, por igual votação, julgar prejudicado o agravo interno Carlos Augusto Boechat, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por meio da qual, em sede da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu a tutela provisória de urgência postulada por
Carlos Augusto Boechat
, “
para DETERMINAR que a parte ré forneça à parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo o tratamento domiciliar conforme laudos acostados aos autos (ID
73374755
,
73374760
,
73374761
e
73374762
), custeando todas as despesas relativas aos profissionais, equipamentos, materiais e insumos necessários, desde que prescritos pelos médicos que assistem a parte autora pelo tempo necessário ao tratamento. Registra-se que, no caso de inexistência de profissionais credenciados, a parte ré deverá custear o tratamento por meio de profissionais particulares.
”

Em suas razões recursais, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que: (a) não houve negativa de atendimento, pois o autor já recebe assistência domiciliar oferecida por liberalidade da operadora; (b) inexiste previsão contratual para o tratamento domiciliar nas condições determinadas, o qual também não integra o rol obrigatório da ANS (RN 465/2021); (c) a prescrição médica apresentada não configura hipótese de substituição da internação hospitalar, razão pela qual não se aplicaria o entendimento jurisprudencial que obriga o custeio de home care como desdobramento da internação; (d) inexiste urgência ou emergência, pois o beneficiário encontra-se clinicamente estável, sem quadro que impeça seu deslocamento; (e) eventual custeio de atendimento nessas condições violaria o princípio da mutualidade e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, além de implicar afronta ao pacta sunt servanda.

Decisão proferida no ID
17116369
, por meio da qual deferi parcialmente o efeito suspensivo.

O agravado apenas interpôs o agravo interno no ID
17329917
que, por sua vez, foi contrarrazoado pela Unimed Vitória no ID
18324824
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico se volta contra a
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por meio da qual, em sede da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, deferiu a tutela provisória de urgência postulada por
Carlos Augusto Boechat
, “
para DETERMINAR que a parte ré forneça à parte autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, todo o tratamento domiciliar conforme laudos acostados aos autos (ID
73374755
,
73374760
,
73374761
e
73374762
), custeando todas as despesas relativas aos profissionais, equipamentos, materiais e insumos necessários, desde que prescritos pelos médicos que assistem a parte autora pelo tempo necessário ao tratamento. Registra-se que, no caso de inexistência de profissionais credenciados, a parte ré deverá custear o tratamento por meio de profissionais particulares.
”

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que: (a) não houve negativa de atendimento, pois o autor já recebe assistência domiciliar oferecida por liberalidade da operadora; (b) inexiste previsão contratual para o tratamento domiciliar nas condições determinadas, o qual também não integra o rol obrigatório da ANS (RN 465/2021); (c) a prescrição médica apresentada não configura hipótese de substituição da internação hospitalar, razão pela qual não se aplicaria o entendimento jurisprudencial que obriga o custeio de home care como desdobramento da internação; (d) inexiste urgência ou emergência, pois o beneficiário encontra-se clinicamente estável, sem quadro que impeça seu deslocamento; (e) eventual custeio de atendimento nessas condições violaria o princípio da mutualidade e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, além de implicar afronta ao pacta sunt servanda.

Pois bem. Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020).

Ocorre que, tal como externei na decisão na qual deferi parcialmente o efeito suspensivo, ao que se vê dos autos, o agravado carece de plausibilidade de direito para o deferimento da tutela de provisória de urgência em seu favor, tendo em vista que, ao contrário, milita em prol da agravante o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que
“A ausência de previsão contratual para assistência domiciliar na modalidade de internação domiciliar evidencia a ausência de probabilidade do direito"
(REsp n. 2.185.429/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 4/7/2025.)

Ora, o próprio laudo da médica assistente juntado pela parte autora, ao resumir o quadro clínico
“paciente idoso, frágil, em seguimento domiciliar, com múltiplas comorbidades e histórico clínico de: Doença arterial coronariana com stent (2023)”
, consignou acerca da
“Solicitação de
Assistência Domiciliar
Multidisciplinar Intensiva”
(grifei), solicitando equipe multidisciplinar com Fonoaudiólogo diário, Fisioterapeuta 5x por semana, Nutricionista/Nutrólogo com experiência em sarcopenia e realimentação, Enfermagem assistencial (12h/dia) e Psicólogo 1-2x semana.

Sucede que a própria agravante sustenta que já fornece(ia) a
assistência domiciliar
em favor do agravado “
desde maio/2025, a qual contempla equipe multidisciplinar composta por: médico mensal, enfermeiro mensal, nutricionista mensal ou bimestral, fisioterapia até 3 vezes por semana e fonoaudiologia até 2 vezes por semana, conforme avaliação clínica. A especialidade de Psicologia não está contemplada nesta modalidade, mas disponível na Rede Credenciada”.

Cumpre acentuar que, a teor da orientação do STJ, “
[...]Reputa-se válida a previsão contratual ou a negociação entre as partes nos casos em que a atenção domiciliar não ocorra em substituição à internação hospitalar.[...]
”
.
(REsp n. 2.146.191/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE
SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR – FALTA DE PREVISÃO NO ROL DE COBERTURAS
– NEGATIVA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo iterativa jurisprudência do Colendo STJ, a assistência domiciliar pode ser entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

2. Sendo a
assistência domiciliar prescrita pelo médico assistente não em substituição à internação hospitalar, mas sim em razão do quadro clínico do paciente que necessita de “apoio para movimentação, para fazer curativos e higienização, pelo período que durar a
convalescença”, a qual não se encontra prevista no rol de coberturas e tratamentos garantidos pelo plano de saúde, não se mostra abusiva a negativa de concessão do tratamento. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014356-13.2023.8.08.0000, RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS , 1ª Câmara Cível, Julg.: 19/03/2024)

Anoto por oportuno que “[...]
nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital.
[...]” (REsp n. 1.378.707/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 15/6/2015.)

Cumpre acentuar que já decidiu este e. TJES no sentido de que “
a prestação de assistência home care é medida excepcional, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura hospitalar, não lhe seja recomendada a permanência em nosocômio. Ou seja, a necessidade de internação é premissa para o deferimento do serviço médico domiciliar
” (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0001067-65.2019.8.08.0024, REL. DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, julgado em 14/5/2019, DJe 22/5/2019), situação não verificada nos autos.

Assim, deve ser preservado o fornecimento da assistência domiciliar tal como já (era) realizado pela agravante, de modo que a determinação de cobertura com incremento considerável além daqueles serviços já prestados pela agravante, oneram o contrato de forma excessiva e desproporcional, guarda potencial suficiente para o receio de dano à agravante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para determinar a manutenção da assistência domiciliar fornecida ao agravado, conforme os serviços já prestados pela agravante.
Julgo prejudicado
o agravo interno de ID 17329917.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)